Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi resolvido quanto à anuente DARCY OLIVEIRA PADILHA. No ID: 20192644, o SINDIRETA informou a anuência de DIMAS CÂNDIDO DE SOUZA. Nos ID: 20844711 e 21550966, o Distrito Federal manifestou concordância com a anuência e informou que desiste dos recursos pendentes quanto a servidor DARCY. No ID: 21341909, o SINDIRETA requereu o seguinte: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11978581, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a homologação do pedido de desistência da renúncia apresentada pelo substituído DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE, quanto à correção monetária pelo IPCA-E, formulado em petição constante de ID 12537330 - Pág. 1; c) a expedição do competente precatório em favor do anuente DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE (ID 11978578), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11978535; d) a apreciação da petição constante de ID 20192644 (opção de DIMAS CÂNDIDO DE SOUZA); e) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes DANIEL MOREIRA XAVIER e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11978565; f) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais; g) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11978569 – Págs. 1-4 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11978567 (DANIEL GOMES DE ANDRADE, DELTON PEREIRA DA SILVA, DJAIRA PAULO CARDOSO e DOMINGAS CARDOSO DOS SANTOS) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, h) a apreciação do pedido de ID 11978488, fixando-se os honorários da presente execução. A decisão de ID: 21598386 determinou o prosseguimento do feito e, em consequência, a remessa dos autos para atualização dos cálculos de DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE, mediante aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária. No ID: 21759814, constam as planilhas de valores deste último servidor. O DF quedou-se inerte quanto aos cálculos judiciais de DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE (ID: 25340819). No ID: 24811546, o SINDIRETA manifestou concordância e pugnou pela expedição do devido precatório. No ID: 12537330 - p. 1, o SINDIRETA desistiu do pedido de renúncia ao IPCA-E, como índice de correção monetária, em face de DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE. No ID: 14914583, o Distrito Federal afirmou concordar com a desistência da renúncia. Passo a decidir. I - Expedição de precatório complementar em favor de DANIEL GOMES DE ANDRADE, DELTON PEREIRA DA SILVA, DJAIRA PAULO CARDOSO e DOMINGAS CARDOSO DOS SANTOS Indefiro o pedido de expedição de precatório complementar em favor de DANIEL GOMES DE ANDRADE, DELTON PEREIRA DA SILVA, DJAIRA PAULO CARDOSO e DOMINGAS CARDOSO DOS SANTOS, uma vez que, quanto a eles, o processo foi julgado extinto, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, conforme se extrai da decisão de ID: 11978572. A matéria, pois, está preclusa. II - Desistência da renúncia ao IPCA-E por DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE Quanto à renúncia à correção monetária pelo IPCA-E (ID: 11978658), formulado pelo anuente DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE, observa-se que não houve homologação por este Juízo; logo homologo a desistência da renúncia ao IPCA-E (ID: 12537330 - p. 1). Os cálculos judiciais acostados no ID: 21759814 devem ser refeitos. Diante disso, retifico a decisão de ID: 21598386 para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 21341909 e autorizado no ID: 11978535. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados posteriormente. Brasília, 2 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador